Tribunal: TJMT
Processo: 1027446-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027446-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), CARLOS FRANK ALVES DOS SANTOS - CPF: 550.068.841-34 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO MARZINOTTI - CPF: 974.082.478-15 (AGRAVADO), CAMILA CASSIA DE OLIVEIRA MARZINOTTI - CPF: 007.424.611-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), HARTUS MAGNUS GONCALVES BUENO - CPF: 869.483.501-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM INVENTARIADO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. AÇÕES PARALELAS SEM EFEITO SUSPENSIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Carlos Frank Alves dos Santos contra decisão proferida nos autos de inventário de Silvino Pereira dos Santos, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu pedido de penhora sobre bem imóvel integrante do espólio, em favor do Espólio de Luiz Antônio Marzinotti.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de controvérsias paralelas acerca da titularidade e da posse do bem, notadamente ações de usucapião e embargos de terceiros, bem como a alegada iliquidez do débito, impedem o prosseguimento do cumprimento de sentença baseado em título executivo judicial transitado em julgado.

III. Razões de decidir

3. O valor da indenização devida foi fixado com base em perícia judicial e confirmado por acórdão desta Corte, transitado em julgado em 02.02.2021.

4. A tentativa de reabrir a controvérsia representa violação à coisa julgada, sendo incabível rediscussão nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

5. A decisão agravada apenas deu cumprimento à ordem judicial exequenda, não havendo ilegalidade ou teratologia no ato.

6. A inexistência de efeito suspensivo decorrente das ações paralelas inviabiliza a suspensão do cumprimento da sentença.

7. Ausência de demonstração do periculum in mora ou de probabilidade de provimento recursal que justifique a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É incabível a reabertura de controvérsia decidida por título judicial transitado em julgado, ainda que existam ações paralelas sem efeito suspensivo.

2. A penhora de bem inventariado é admissível no cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial, independentemente de disputas possessórias ou reivindicatórias em curso.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027446-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS FRANK ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO:

LUIZ ANTÔNIO MARZINOTTI

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS FRANK ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos de inventário de SILVINO PEREIRA DOS SANTOS, em trâmite na 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, que, em sede de cumprimento de sentença promovido pelo ESPÓLIO DE LUIZ ANTÔNIO MARZINOTTI, deferiu pedido de penhora do bem imóvel inventariado.

Alega o Agravante que existem diversas controvérsias pendentes de resolução acerca da titularidade e da posse do bem, notadamente em razão de decisões conflitantes do Tribunal sobre a forma de exercício do direito de preferência, além de ações paralelas envolvendo usucapião e embargos de terceiros ainda em curso.

Sustenta, com base nisso, a iliquidez do débito exigido e requer, liminarmente, a suspensão da execução e de todos os atos expropriatórios até o julgamento final do presente recurso.

O preparo foi recolhido – Id. 307187865.

Não foi concedida a tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 312304353.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso não merece provimento.

Conforme se depreende dos documentos juntados, o valor devido a título de indenização ao cessionário foi objeto de discussão exauriente nos autos do inventário, tendo sido fixado com base em perícia judicial e reconhecido por acórdão desta Corte, cujo trânsito em julgado se deu em 02 de fevereiro de 2021 – Apelação n°.
0000852-64.2022.8.11.0004.

A tentativa do agravante de reabrir a controvérsia, sob o argumento de “matéria de alta indagação”, configura inadmissível rediscussão da coisa julgada, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO II DO CPC . MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO . RECURSO NÃO CONHECIDO
. É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15.Apelação Cível não conhecido. (TJPR - 15a C .Cível - 0006746-79.2008.8.16 .0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 01.03 .2021)
(TJ-PR - APL: 00067467920088160001 Curitiba 0006746-79.2008.8.16 .0001 (Acórdão), Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 01/03/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021) – Grifei.

Ainda que o Agravante discorde da exegese firmada, não se verifica, nesta fase inaugural, evidente ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada - Ate porque, o direito de preferência que causou todo o controverso foi postulado por ele próprio.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem a existência de efeito suspensivo decorrente das ações paralelas (usucapião e embargos de terceiros), tampouco que tais ações possam elidir a obrigação exequenda derivada de título judicial.

O juízo de origem limitou-se a dar cumprimento à decisão judicial transitada em julgado, agindo dentro dos limites da legalidade.

A alegação de risco irreversível, além de desprovida de suporte probatório, não justifica o acolhimento da tutela antecipada recursal.

Inexiste, pois, probabilidade de provimento do recurso, nem risco de dano de difícil reparação.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao instrumental,
mantendo-se incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025